Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INEPCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE PRECISÃO QUANTO A DATA DOS FATOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

2. Nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando uma ou outra for manifestamente inepta, sendo este o caso dos autos, haja vista que a denúncia descreveu os fatos de modo superficial, sem precisão quanto `a data de sua ocorrência, trazendo somente imputações genéricas.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.